Tribunal: TJDFT
Processo: 0752577-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752577-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: JULIANA DOMINGUES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON DE SIQUEIRA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Bradesco Seguros S/A e Bradesco Vida e Previdência em face da r. decisão (ID 22226581, fls. 320/321) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Juliana Domingues Moreira, determinou que os Agravantes paguem débito remanescente no valor de R$ 15.084,68 (quinze mil, oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), mais multa e honorários. Alegam que não há saldo remanescente a ser pago. Sustentam que a apuração de tal quantia decorreu de equivocada premissa sobre o termo a quo para a incidência da correção monetária. Defendem que, embora a sentença, cujo cumprimento está em tramitação, tenha fixado a incidência da correção monetária a partir da constatação da invalidez, fato acontecido em 13/9/2019, ao encaminhar os autos à Contadoria para apuração do débito remanescente, o e. Magistrado determinou a atualização desde 24/8/2018. Argumentam que toda a dívida foi paga, razão pela qual deve ser extinto o processo. Requerem a antecipação da tutela recursal para que o feito seja suspenso até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença dos requisitos legais. Conforme se extrai do feito de origem, após pagarem o valor do débito que entendiam devido, os Agravantes apresentaram impugnação a fim de discutir o termo a quo de incidência da correção monetária, utilizado no cálculo da dívida executada (ID 22226591, fls. 275/278). Contudo, a manifestação não foi conhecida em razão da intempestividade (ID 22226581, fls. 286). Foram opostos embargos de declaração, com indicação de que os cálculos deveriam ser revistos de ofício pelo d. Juízo, com auxílio da Contadoria Judicial (ID 22226581, fls. 302/306). Os embargos foram rejeitados e os autos encaminhados à Contadoria para apuração do montante da dívida remanescente, com orientação para que a correção monetária incidisse a partir de 24/8/2018. A despeito desse contexto, impõe-se respeitar o alcance da coisa julgada em relação aos termos da sentença ora em cumprimento. Da leitura desse título (ID 22226581, fls. 203/209), constata-se fundamentação no sentido de que a incidência de correção monetária deveria ocorrer desde a data da recusa indevida do pagamento (24/8/2018). Entretanto, após julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora Agravada, o dispositivo da sentença consignou incidir correção monetária a partir da constatação da invalidez: “Com fulcro nas razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar as rés solidariamente ao pagamento de seguro por invalidez funcional permanente total por doença no importe de R$ 285.792,54 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde que constatada a invalidez e acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês desde a citação. (...)” (grifou-se). Conquanto se possa identificar aparente contradição entre o novo dispositivo e a fundamentação, não houve recurso quanto ao ponto e sobreveio o trânsito em julgado (ID 22226581, fl. 246). Logo, operou-se a coisa julgada em relação ao comando contido no dispositivo da sentença. Desse modo, verifica-se que a ora Agravada, ao requerer o cumprimento da sentença (ID 22226581, fls. 248/252), deixou de observar o comando do julgado, que foi claro ao determinar a incidência da correção monetária a partir da constatação da invalidez. Quanto à data da constatação da invalidez, a jurisprudência desta eg. Corte tem considerado que é a data do laudo oficial, consoante os seguintes arestos da 8a Turma Cível: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECONHECIDO. TERMO INICIAL. EMISSÃO DO LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Demonstrada nos autos, por meio de laudo conclusivo do perito médico oficial, a perda total e definitiva da capacidade laborativa do autor, em virtude acidente de trabalho, forçoso reconhecer a aplicação dos artigos 59 e 62 da Lei n.o 8.213/96, que asseguram ao trabalhador o direito à conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez. 2. Para fins de conversão judicial do auxílio-doença acidentário em aposentadoria deve ser adotada, como termo inicial, a data da constatação da invalidez, in casu, a data da perícia médico-judicial. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1210797, 07188488420178070015, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) “AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PERICIAL. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. DOENÇA LABORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. BENEFÍCIOS DEVIDOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC. 2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho (art. 59 da Lei no 8.213/91). 3. O art. 42 da Lei no 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado "que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição." 4. Comprovado que o segurado encontra-se incapacitado para o trabalho de forma total e permanente, impõe-se a concessão do auxílio-doença acidentário até a constatação de sua incapacidade laboral total e permanente por perícia judicial, momento em que passa a ser devido o benefício previdenciário por invalidez permanente. 5. No caso concreto, o termo inicial para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser data de realização da perícia judicial, quando foi constatada a incapacidade laboral. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1206193, 07272173320188070015, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) No caso sob análise, a incapacidade laboral da Agravada por laudo oficial foi constatada em 13/9/2019 (ID 22226580, fls. 133/148), conforme defendem os Agravantes. Portanto, afigura-se a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também se evidencia, pois o prosseguimento do processo de origem acarretará a imposição de medidas coercitivas de patrimônio em desfavor dos Agravantes. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator